Tribunal: TJSP
Processo: 0010620-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de ônus sucumbencial imposto a SP Urbanismo na ação de conhecimento – Empresa pública municipal que não se submete ao regime concorrencial com o setor privado – Objeto social estritamente relacionado ao ordenamento territorial e à política de desenvolvimento urbano, em consonância com as normas programáticas dos art. 30, VIII e art. 182 da CRFB – Submissão

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de ônus sucumbencial imposto a SP Urbanismo na ação de conhecimento – Empresa pública municipal que não se submete ao regime concorrencial com o setor privado – Objeto social estritamente relacionado ao ordenamento territorial e à política de desenvolvimento urbano, em consonância com as normas programáticas dos art. 30, VIII e art. 182 da CRFB – Submissão ao regime precatorial previsto no art. 100 da CRFB – Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada para tão-somente determinar a conversão do rito executivo para o cumprimento de sentença disciplinado pelos arts. 534 e seguintes do CPC/2015 – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0010620-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CANÁRIO 130 S/A, é apelado SÃO
PAULO URBANISMO - SP URBANISMO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Souza Nery.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0010620-48.2019.8.26.0053
Apelante: Empreendimento Imobiliário Canário
130 S/A
Apelada: São Paulo Urbanismo SP Urbanismo
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
TJSP (voto no 15388)
Cumprimento de sentença
Execução de ônus
sucumbencial imposto a SP Urbanismo na ação de
conhecimento Empresa pública municipal que não
se submete ao regime concorrencial com o setor
privado Objeto social estritamente relacionado ao
ordenamento
territorial
e
à
política
de
desenvolvimento urbano, em consonância com as
normas programáticas dos art. 30, VIII e art. 182 da
CRFB Submissão ao regime precatorial previsto no
art. 100 da CRFB Precedentes do E. STF e deste E.
Tribunal de Justiça
Sentença parcialmente
reformada
para
tão-somente
determinar
a
conversão do rito executivo para o cumprimento de
sentença disciplinado pelos arts. 534 e seguintes do
CPC/2015 Recurso parcialmente provido
Apelação
manejada
por
Empreendimento
Imobiliário Canário 130 S/A nos autos de cumprimento de sentença
movido em face da São Paulo Urbanismo SP Urbanismo, os quais
tramitaram perante a 7a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, cuja exceção de pré-executividade foi acolhida para extinguir o
feito nos termos do art. 924, I do CPC/2015. A exequente foi condenada
a arcar com honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença, pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade
oposta, aduzindo em síntese que a SP Urbanismo não se submete ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime dos precatórios, considerando que se trata de empresa pública
regida pelo direito privado, desenvolvendo atividades sujeitas ao regime
concorrencial. Narra que os bens da executada são particulares e que os
funcionários são celetistas. Sustenta que em execuções outras, não
houve submissão ao regime precatorial. Pontua que a decisão combatida
é nula por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, requer seja
determinada a conversão do cumprimento de sentença para o rito
previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC/2015, sem imposição de ônus
sucumbenciais.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 436/471).
A apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 475).
Tal, em abreviado, o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença movido
por Empreendimento Imobiliário Canário 130 S/A visando à execução
de obrigação de pagamento do ônus sucumbencial imposto à SP
Urbanismo nos autos da ação de conhecimento no
0127362-79.2007.8.26.0053,
consubstanciados
em
“honorários
advocatícios no importe de 10% sobre 200 (duzentos) salários mínimos,
acrescidos de 8% sobre o montante obtido através da subtração do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado da causa (equivalente ao valor histórico de R$ 783.616,38
setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito
centavos) e 200 (duzentos) salários mínimos, à luz do art. 85, §2o, §3o, I e II,
§4o, III e §5o do CPC/2015, bem como ao reembolso de despesas processuais e
recolhimento de custas na forma da lei” (fls. 140).
De proêmio, repele-se a arguição de nulidade da
sentença por suposta ausência de fundamentação, dessumindo-se que a
veredicção de primeiro grau contém motivação clara e concisa, escudada
em precedente deste E. Tribunal no sentido da aplicabilidade do regime
precatorial à empresa pública requerida, não submetida ao regime
concorrencial.
Superada tal arguição, o apelo comporta parcial
provimento para acolher o pedido subsidiário de conversão de rito para
o procedimento previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC/2015.
Consabido, nos termos do art. 100 da CRFB, “Os
pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na
ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos
respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.”.
A propósito da aplicação do mencionado
dispositivo ao contexto das empresas estatais, o Plenário do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 387 e o RE 599.628, fixou
o entendimento no sentido de que o regime de precatório instituído pelo
art. 100 da CRFB aplica-se às sociedades de economia mista
prestadoras de serviço público que atuem em regime não-concorrencial
(ADPF 387, Rel. Min Gilmar Mendes, J. 23/03/2017, e RE 599.628, com repercussão
geral, Tema 253, j. 25/05/2011).
Por certo, tal exegese estende-se igualmente às
empresas públicas atuantes em regime análogo, porquanto a lógica que
motiva o raciocínio jurídico é a mesma, qual seja, a condição de que as
estatais desenvolvam suas atividades institucionais de forma a não
concorrer com o setor privado.
No presente caso concreto, malgrado o esforço
argumentativo da recorrente em insistir que a SP Urbanismo submeter-
se-ia ao regime concorrencial, certo é que a questionada empresa
municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano de São Paulo - SMDU, tem por objeto institucional atividades
de cunho eminentemente social, relacionadas ao ordenamento
territorial e à política de desenvolvimento urbano, em estrito
cumprimento às normas programáticas contidas nos art. 30, VIII e art.
182, ambos da CRFB: in verbis
Art. 30. Compete aos Municípios:
(...)
VIII
-
promover,
no
que
couber,
adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solo urbano;
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo
ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus
habitantes.
Deveras, nos termos da Cláusula 5a do Anexo I
do Decreto no 51.415/2010 que aprovou o contrato social da SP
Urbanismo (com as alterações promovidas pelo alterado pelo Decreto no
52.063/2010), o objetivo fundamental da estatal municipal é “dar suporte e
desenvolver as ações governamentais voltadas ao planejamento urbano e à
promoção do desenvolvimento urbano do Município de São Paulo, para
concretização de planos e projetos da Administração Municipal, por meio da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano”.
Roga-se vênia, neste ponto, para transcrever
trecho de minucioso voto relatado pela ínclita Desa Maria Olívia Alves
que bem elucida a aplicabilidade da regra dos precatórios à SP
Urbanismo:
“De fato, o Eg. STF firmou entendimento do sentido
de que o regime de precatório somente se aplica às empresas públicas e às
sociedades de economia mista prestadoras de serviço público que atuem em
regime não concorrencial (ADPF 387, Rel. Min Gilmar Mendes, J. 23/03/2017, e
RE 599.628, com repercussão geral, Tema 253, j. 25/05/2011).
Assim, no caso concreto, impõe-se verificar se a
agravante, empresa pública, presta serviço público em regime concorrencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou não.
Com efeito, a São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo
é empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado,
constituída na forma de sociedade simples, vinculada à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano de São Paulo SMDU, que resultou da cisão da
antiga EMURB Empresa Municipal de Urbanização, por meio da Lei Municipal
no. 15.053/2009.
Conforme a Lei instituidora, 98% do seu capital
pertence ao Município de São Paulo (art. art. 1o, §2o) e seu objeto foi assim
definido:
“Art. 3o. Constituem objeto: I - da SP-Urbanismo, o suporte e
desenvolvimento das ações governamentais voltadas ao
planejamento urbano e à promoção do desenvolvimento
urbano do Município de São Paulo, de acordo com as
atribuições definidas no estatuto da empresa.”
Referida Lei foi regulamentada pelo Decreto no.
51.415/2010, alterado pelo Decreto no. 52.063/2010, que, em seu Anexo I,
aprovou o contrato social da SP Urbanismo, o qual assim estabeleceu quanto
aos seus objetivos:
“Cláusula 5a. A SP-Urbanismo terá como objetivo fundamental dar suporte e desenvolver as ações
governamentais voltadas ao planejamento urbano e à
promoção do desenvolvimento urbano do Município de São
Paulo, para concretização de planos e projetos da
Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano, compreendendo:
1. a concepção, a estruturação e o acompanhamento da
implementação de programas de intervenção físico- territoriais de desenvolvimento urbano, incluindo a
proposição de obras públicas e o preparo de elementos
técnicos e legais para o desenvolvimento de projetos;
2. a proposição de normas e diretrizes para implementação
de programas de reordenamento da paisagem urbana,
abrangendo o mobiliário urbano;
3. a gestão das operações urbanas existentes e das que vierem
a serem aprovadas, elaborando os planos e projetos
urbanísticos, os anteprojetos das intervenções e obras, os
estudos relativos aos programas de investimentos, a
priorização de todas as intervenções e obras, o cronograma
de investimentos, a quantidade de Certificados de Potencial
Adicional de Construção - CEPACs a serem emitidos e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cronograma de sua emissão para dar suporte aos
investimentos;
4. o acompanhamento dos projetos básicos e executivos das
obras e intervenções, em especial nas operações urbanas, de
forma a garantir a conformidade com os planos e projetos
urbanísticos e com os anteprojetos de obras e intervenções;
5. a atuação na aplicação dos instrumentos urbanísticos
previstos na legislação federal, estadual e municipal,
incluindo a concessão urbanística;
6. o estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e
com outras esferas de governo para a implantação de
projetos urbanos, utilizando instrumentos de política urbana.
Parágrafo Único. Para a consecução dos seus objetivos, a
SPUrbanismo poderá, direta ou indiretamente, desenvolver
toda e qualquer atividade econômica correlata ao seu objeto
social,
inclusive
adquirir,
alienar
e
promover
a
desapropriação de imóveis, após a competente declaração de
utilidade pública pela Prefeitura do Município de São Paulo,
bem como realizar financiamentos e outras operações de
crédito e celebrar convênios com entidades públicas.”
Assim, da leitura conjugada desses dispositivos, tem-
se que a SP Urbanismo é empresa municipal responsável pelo desenvolvimento
e execução da própria política urbana do Município de São Paulo.
Ou seja, foi criada para com a finalidade de
concretizar o comando contido no art. 30. VIII, da Constituição Federal,
segundo o qual compete aos Municípios “promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano”, bem como do art. 182 da Lei
Maior, que estabelece que “A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem estar de seus habitantes”.
E, nos termos da Lei instituidora e de seu contrato
social, verifica-se que ela o faz com exclusividade, ou seja, em regime não
concorrencial.
Sendo assim, nessa condição, a meu ver, a ela se
aplica o regime dos precatórios, previsto no art. 100 da CF, à luz do
entendimento firmado pelo Eg. STF sobre o tema.
Na hipótese dos autos, portanto, a r. decisão
agravada, que determinou o imediato pagamento da dívida deve ser
reformada e a cobrança do débito deverá seguir a sistemática de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por meio de precatório, conforme o procedimento previsto no art. 534 e
seguintes do CPC.
Observo, por fim, que não é o caso de extinção da
execução, mas apenas de adequação do procedimento, de modo que deve ser
dado à exequente prazo para emendar a inicial para adequar a execução ao
rito do art. 534 e seguintes do CPC.” (Agravo de Instrumento no 2022859-15.2019.8.26.0000.
6a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Maria Olívia Alves. j. 09/04/2019).
Vale destacar ainda que o E. STF, em
precedente da 1a Turma, entendeu que Não se submetem ao regime
de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de
direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que
exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. (STF.
1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa
Weber, julgado em 7/8/2018), exegese que se harmoniza com os
mencionados precedentes vinculantes do Plenário daquela E. Corte,
uma vez que reflete a mesma concepção de que, para submeter-se ao
regime precatorial, a empresa pública deve exercer a atividade
institucional de forma não-concorrencial.
Feitas tais observações, a r. sentença comporta
reparo, contudo, no tocante à extinção da execução, uma vez que, em
atendimento aos princípios da economia e instrumentalidade das formas,
basta a simples adequação procedimental para, mediante regular
emenda da inicial, convertê-lo ao rito disciplinado pelo art. 534 e
seguintes do CPC/2015, que trata do “cumprimento de sentença que
reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda
Pública”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, mantida a r. sentença no tocante
ao acolhimento da tese fazendária alusiva à necessidade de submissão
ao regime dos precatórios, de rigor reformá-la quanto à extinção do feito
executivo, facultando-se a conversão do rito, mediante emenda da inicial,
para o procedimento previsto nos arts. 534 e seguintes do CPC/2015,
nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010620-48.2019.8.26.0053
VOTO No 49.483
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10204A12
14
15
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
AC7900F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010620-48.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.